Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PJE. PARCEIRO ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO NÃO CONCLUÍDO PELA PARTE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO.
1. Reputa-se válida a intimação eletrônica, pelo sistema PJe, da executada que não cumpriu a obrigação legal a ela imposta de concluir seu cadastro no referido sistema.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.